Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos de IDs 18765213, 18765216, 18765218, 18765223, 18765225, 18765226 e 18765227 (declaração de hipossuficiência, comprovante de isenção do imposto de renda, CTPS e comprovantes de pagamentos de boletos) revelam a hipossuficiência da parte ré/recorrente, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos de ID 18538880, verifica-se a verossimilhança da narrativa da autora/recorrida, quanto à dinâmica do acidente, no sentido de que o réu/recorrente, não observando as cautelas necessárias e “sem sinalizar ou mesmo reduzir a velocidade virou o carro bruscamente para a faixa da esquerda e retornando para a direita a fim de estacionar em frente ao mercado” (ID 18538701 – p. 2). Vê-se que o veículo da autora/recorrida foi danificado em sua dianteira esquerda e o carro do réu/recorrente sofreu dano na porta traseira da lateral direita, o que revela, de fato, que o veículo do réu/recorrente estava distante da margem direita da pista, porquanto, caso contrário, as avarias no seu veículo se dariam no para-choque traseiro (e não na porta lateral) e as batidas no veículo da autora/recorrida se apresentariam na parte central do para-choque dianteiro, e não na dianteira esquerda, tal qual a hipótese dos autos, o que robustece a versão de que o automóvel do réu/recorrente estaria cruzando faixas da esquerda para direita.
3. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a culpa exclusiva da parte ré/recorrente pelo acidente e o, consequente, o dever de arcar com os danos materiais, devidamente comprovados, por meio de recibo e nota fiscal (ID 18538897 e 18538900), os quais correspondem com as avarias no carro da autora/recorrida. Com efeito, improcedente o pedido contraposto, de indenização pelos danos sofridos do veículo do réu/recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.